Tribunal: STF
Processo: ARE 1279519
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Luiz Jorge Júnior e Paulo Henrique Jorge contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Júri. Homicídio qualificado por motivo fútil, torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 1211, § 2º, I, II e IV, do Código Penal). Preliminares inconsistentes. Inocorrência de cerceamento de defesa. Ausência de nulidade. Impossibilidade de deferimento do protesto por novo júri, abolido pela Lei nº 11.689/2008. Norma processual pura. Mérito. Decisão perfeitamente conforme à evidência dos autos. Impossibilidade de sua modificação. Decisão que somente se anula quando o julgamento não encontra amparo algum nos elementos dos autos, coisa inocorrida, por aqui. Autoria certa e materialidade indiscutível. Palavras incriminatórias de testemunhas e Policiais Civis. Versões exculpatórias inverossímeis. Resultado integral e absolutamente alicerçado nas provas, que são fortes e firmes. Apenamento aceitado, impassível de alteração. Regime fechado único possível. Apelo improvido, repelida a matéria preliminar, com expedição de mandado de prisão.”
    As partes ora agravantes, ao deduzirem o apelo extremo em questão, sustentaram que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXXVII, XXXVIII, “a”, XLVI, LIII, LIV, e § 2º e 93, IX, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe referir, desde logo, que os temas concernentes às alegadas violações aos arts. 5º, XXXVII, LIII, e § 2º e 93, IX, da Constituição Federal, não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cumpre ressaltar, por necessário, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, a propósito da questão pertinente à transgressão constitucional indireta, que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, do devido processo legal, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, hipóteses em que também não se revelará admissível o recurso extraordinário (AI 165.054/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 174.473/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 182.811/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 188.762-AgR/PR, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – AI 587.873-AgR/RS, Rel. Min. EROS GRAU – AI 610.626-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 618.795-AgR/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 687.304-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 701.567-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 748.884-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 832.987-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 236.333/DF, Red. p/ o acórdão Min. NELSON JOBIM – RE 599.512-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Impende assinalar, ainda, a propósito da alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição, que a orientação jurisprudencial emanada desta Suprema Corte, firmada na análise desse particular aspecto no qual se fundamenta o recurso extraordinário em causa, tem salientado, considerado o princípio do devido processo legal (neste compreendida a cláusula inerente à plenitude de defesa), que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal.
    Daí revelar-se inteiramente ajustável, ao caso ora em exame, o entendimento jurisprudencial desta Corte Suprema, no sentido de que “O devido processo legal – CF, art. 5º, LV – exerce-se de conformidade com a lei” (AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei), razão pela qual a alegação de desrespeito à cláusula do devido processo legal, por traduzir transgressão “indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria  a normas processuais” (AI 215.885-AgR/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 414.167/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO – RE 257.533-AgR/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), não autoriza o acesso à via recursal extraordinária:
    “’DUE PROCESS OF LAW’ E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
    – A garantia do devido processo legal exerce-se em conformidade com o que dispõe a lei, de tal modo que eventual desvio do ato decisório configurará, quando muito, situação tipificadora de conflito de mera legalidade, apto a desautorizar a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.”
    (AI 427.186-AgR/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei)
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 447.774-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Nem se alegue, neste ponto, que a suposta transgressão ao ordenamento legal – derivada da interpretação que lhe deu o Tribunal “a quo” – teria importado em desrespeito ao princípio constitucional da legalidade.
    Não se pode desconsiderar, quanto a tal postulado, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, cuja jurisprudência vem proclamando, a propósito desse tema, que o procedimento hermenêutico do Tribunal inferior – quando examina o quadro normativo positivado pelo Estado e dele extrai a interpretação dos diversos diplomas legais que o compõem, para, em razão da inteligência e do sentido exegético que lhes der, obter os elementos necessários à exata composição da lide – não transgride, diretamente, o princípio da legalidade (AI 161.396-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 192.995-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 307.711/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É por essa razão – ausência de conflito imediato com o texto da Constituição – que a jurisprudência desta Corte vem enfatizando que “A boa ou má interpretação de norma infraconstitucional não enseja o recurso extraordinário, sob color de ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II)” (RTJ 144/962, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – grifei):
    “E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação de normas infraconstitucionais, como as trabalhistas e processuais (...).”
    (AI 153.310-AgR/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “A alegação de ofensa ao princípio da legalidade, inscrito no art. 5º, II, da Constituição da República, não autoriza, só por si, o acesso à via recursal extraordinária, pelo fato de tal alegação tornar indispensável, para efeito de sua constatação, o exame prévio do ordenamento positivo de caráter infraconstitucional, dando ensejo, em tal situação, à possibilidade de reconhecimento de hipótese de mera transgressão indireta ao texto da Carta Política. Precedentes.”
    (RTJ 189/336-337, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não foi por outro motivo que o eminente Ministro MOREIRA ALVES, Relator, ao apreciar o tema pertinente ao postulado da legalidade, em conexão com o emprego do recurso extraordinário, assim se pronunciou:
    “A alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, por implicar o exame prévio da legislação infraconstitucional, é alegação de infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.”
    (AI 339.607/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    Convém acentuar, por relevante, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” (grifei)
    Desse modo, considerados os aspectos que venho de referir, o fato é que a postulação recursal, no ponto, encontra obstáculo de ordem técnica na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consoante resulta claro de decisão, que, emanada desta Corte, reflete, com absoluta fidelidade, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do Tribunal:
    “Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV e 93, IX, da Constituição.
    Agravo regimental improvido.”
    (AI 437.201-AgR/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Impõe-se observar, por relevante, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito da suposta ofensa ao art. 5º, XLVI, da Constituição, tem enfatizado que essa alegação pode configurar, quando muito, situação caracterizadora de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária:
    “1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. Recurso extraordinário em matéria criminal: descabimento: questão relativa à individualização da pena decidida à luz da legislação ordinária pertinente: alegada violação do art. 5º, XLVI, da Constituição, que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência do princípio da Súmula 636. 
    3. Decisão judicial: fundamentação (CF, art. 93, IX): exigência constitucional satisfeita.”
    (AI 557.597-ED/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    A espécie ora em exame não foge aos padrões acima mencionados, refletindo, por isso mesmo, possível situação de ofensa indireta às prescrições da Carta Política, circunstância essa que impede – como precedentemente já enfatizado – o próprio conhecimento do recurso extraordinário (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    É preciso enfatizar, de outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação, sustentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Preliminares absolutamente inconsistentes.
    Pretexta a defesa a nulidade do júri, por cerceamento de defesa, sustentando, em primeiro lugar, que o juiz-presidente teria induzido testemunhas ao fornecimento de determinadas respostas.
    Alega que tal abuso teria ocorrido durante a inquirição do Policial Civil Rogério.
    Não é isto, todavia, o que se verifica nos autos.
    É certo que, como aponta a defesa, consta da ata dos trabalhos o registro da irresignação contra pergunta formulada pelo juiz-presidente ao Investigador de Polícia (f 1.449).
    Entretanto, não se vê como o d. Magistrado de origem tenha aqui, ou em momento qualquer, induzido a testemunha ou os membros do Conselho de Sentença.
    Ao reverso.
    Apenas formulou-se questionamento específico, que se afigurou relevante face ao testemunho ofertado por Fábio em Juízo.
    Fazendo-se necessária aquela indagação, para buscar-se a verdade real.
    Não se verifica nos autos espécie qualquer de abuso na atuação do juiz-presidente.
    Tanto assim, aliás, que o Investigador respondeu não ter presenciado à declaração de Fábio, fato importante que, então, passou a ser de conhecimento dos srs. Jurados.
    De sorte que não há como acolher-se a preliminar.
    Alega-se ainda a ocorrência de violação à ampla defesa, consubstanciada na retirada dos acusados do Plenário, ao momento da oitiva de William.
    Mais uma vez, sem razão.
    Isto porque, se sabe, pode colher-se o depoimento de testemunhas na ausência do acusado, conforme expressa previsão do art. 217 do Código de Processo Penal.
    Providência esta que pode ser tomada, havendo nítido constrangimento dos depoentes com a eventual presença do réu.
    Exatamente como aqui.
    Ademais, ressalte-se que a defesa técnica dos acusados foi regularmente exercida durante todo o feito, do que não se exclui a sessão de julgamento.
    Os defensores, com efeito, permaneceram em Plenário, exercendo a defesa técnica durante toda a sessão, incluso quando da inquirição da, testemunha William, que solicitara a retirada dos réus, por sentir-se constrangido e intimidado por sua presença (f. 1.329).
    E tudo ocorreu nos precisos termos da lei e em atenção à busca da verdade real.
    Além disso, não demonstra a defesa qual teria sido prejuízo – e isto verdadeiramente importa – causado pela ausência dos réus ao momento da inquirição daquela testemunha.
    É o princípio insculpido no art. 563 do Cód. Proc. Penal, ‘pas de nullité sans grief’.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator